Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710010-83.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, OSMAR CAETANO ZICA EMBARGADO: OSMAR CAETANO ZICA, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 32159760), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. ATRASO NA BAIXA NO GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU. CLÁUSULA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DIVERSOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos, não alcançando as matérias de direito, que devem ser enfrentadas e fundamentadas pelas provas produzidas pelas partes, para que se apure se o autor deve ter, de fato, a sua pretensão deferida. Não há que se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. Diante de situação fática diversa do tema 970/STJ, é possível a cumulação da multa que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes, que indenizam o que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. É incabível o pedido para que o Juízo expeça ofício ao cartório de registros para o cancelamento do gravame ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual, consoante artigo 506, do Código de Processo Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Nas suas razões recursais (ID 32526904), o embargante alega contradição do julgado em relação à doutrina e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar, sobretudo porque o embargado estava na posse do imóvel. Diz que a hipótese dos autos não revela violação ao disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil. Acrescenta que não poderia haver condenação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o embargado já estava na posse do imóvel. Afirma que o caso demanda aplicação somente da multa contratual e que não é possível a cumulação entre a cláusula penal e os lucros cessantes, conforme artigo 416, do Código Civil. Argumenta que a matéria foi pacificada com o julgamento dos temas 970 e 971, do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência em favor de suas teses. Pede o provimento do recurso. Despacho de ID 32706335 intima o embargado para apresentar contrarrazões. Certidão de ID 33318368 registra o transcurso do prazo sem manifestação do embargado. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Acontece que, no presente caso, o embargante não elencou nenhum desses vícios em seus embargos de declaração. É importante esclarecer que o vício por contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele existente entre a fundamentação e a conclusão obtida no acórdão. Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência deste Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1398844, 07151629020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração. 3. O vício de contradição, indicado no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O julgado carece de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 4. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. 5. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1398457, 07334549120198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022) Contudo, a tese sustentada pelo embargante é de mera contrariedade do entendimento manifestado por este órgão julgador com relação ao disposto nos artigos 186, 927 e 416, do Código Civil, e à jurisprudência elencada, o que não configura vício na forma estabelecida pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que, ainda que a pretensão do embargante fosse de prequestionamento, haveria a necessidade de suprir o comando do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Acerca da matéria, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3- De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1394899, 07181967320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 18/2/2022) Portanto, a pretensão do embargante é inviável por esta via. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator